Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-54.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o de cujus sequer deixou bens a inventariar, não há interesse processual da ex-companheira na ação de inventário e partilha.
2. Não cerceia o direito de defesa da parte autora a sentença que traz com clareza as razões pelas quais julgou extinto o processo por falta de interesse processual.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.